Tribunal: TJDFT
Processo: 0718895-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INEXECUÇÃO TOTAL DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. RAZOABILIDADE DA MULTA CONTRATUAL.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da parte autora visa à reforma da sentença que reduziu o valor da cláusula penal e condenou a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de multa rescisória. Em suas razões recursais requer a aplicação da multa prevista em contrato.

2. De início, consigna-se que a cláusula penal possui natureza indenizatória, a fim de reparar eventuais prejuízos suportados pelo promissário vendedor.

3. Extrai-se dos autos que no negócio jurídico entabulado entre as partes foi estipulado cláusula penal no valor correspondente a 5% do valor total do contrato para a hipótese de desistência imotivada da execução contratual, o que se mostra razoável tendo em vista a natureza da avença e a igualdade entre as partes contratantes. Ademais, referida cláusula negocial observou os ditames do art. 420 do Código Civil.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento de R$ 14.250,00 (quatorze mil e duzentos e cinquenta reais) atualizado desde a data do contrato e acrescido de juros de mora desde a citação. Sem custas e honorários face a ausência de recorrente vencido.

5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.